Tribunal: TJSP
Processo: 1020213-17.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020213-17.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é embargado DAVID HENRIQUE DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020213-17.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 10208
2
VOTO No 10.208
Embargos de Declaração n. 1020213-17.2016.8.26.0562/50000
Embargante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Embargado: DAVID HENRIQUE DA CRUZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que
pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que
sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, contra v. Acórdão de fls. 505/517.
Sustenta a embargante que o acórdão equivocou-se
ao determinar o pagamento de 10% sobre o valor da condenação por cada uma
das partes ao advogado da parte contrária, reconhecendo a ocorrência da
sucumbência recíproca, na medida em que saiu vencedora em maior parte.
Pretende a fixação de honorários somente em seu
favor.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
Isto porque a embargante não aponta qualquer vício
de omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressa seu inconformismo
com o teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável.
Ora, a sucumbência da embargante não foi 'ínfima', de
modo a tornar inteiramente da parte contrário o ônus de arcar com os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020213-17.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 10208
3
advocatícios.
Oportuna se faz a transcrição da lição de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“(...) Há sucumbência recíproca quando uma das
partes não obteve tudo o que o processo poderia ter-lhe proporcionado. Se o autor
pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu
em 80.” (in Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria
de Andrade Nery 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, pg. 500)
Equivale dizer que sequer a existência de um
sucumbente majoritário e um sucumbente minoritário torna 'mínima' a sucumbência
daquele que 'menos perdeu', devendo ser aferida com cautela a proporcionalidade
entre o que foi requerido e o que efetivamente foi julgado procedente.
Destarte, de rigor o reconhecimento de que, no caso
'sub judice', as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, pelo que se impõe
o rateio das despesas e custas processuais, bem como a condenação de cada
uma delas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14o do CPC/2015.
No mais, é certo que o recurso manejado não se
presta, ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende a embargante.
Nos termos da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e
secundário da interposição desse recurso, ocorra este efeito
modificativo, também chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este
efeito pode decorrer da circunstância de que, por exemplo, quando o
juiz, ao julgar os embargos, for suprir uma omissão, o resto da decisão
pode vir a não ser aproveitado.' (in Curso Avançado de processo civil:
teoria geral e processo de conhecimento, volume 1, Luiz Rodrigues
Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual., São Paulo, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020213-17.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 10208
4
Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, o recorrente tão somente pretende a obtenção de
decisão favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi
decidido e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no
recurso, pois a insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de
mérito.
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional e
constitucional, visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora